Tribunal: TJMT
Processo: 1026511-94.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026511-94.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARMELINDO MACHADO DE SOUZA - CPF: 432.950.531-20 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Sem a comprovação de que, efetivamente, tenha ocorrido diversas interrupções no fornecimento de energia elétrica, bem como de que tenham ocorridos prejuízos com o perecimento de produtos e queima de aparelhos eletroeletrônicos na residência do autor, não há como atribuir a responsabilidade à concessionária de energia, o que impossibilita sua condenação à reparação de danos, sejam eles materiais ou morais.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1026511-94.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONDÓPOLIS/MT

APELANTE:

CARMELINDO MACHADO DE SOUZA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARMELINDO MACHADO DE SOUZA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedente a ação, declarando extinto o processo com julgamento do mérito, bem como, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, arbitrada em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita

Em suas razões recursais (ID 144378245), aduz o apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada no que tange ao dano moral, visto que a interrupção no fornecimento de energia elétrica no local em que reside, configura a falha na prestação de seus serviços.

Aduz que o ocorrido é fato público e notório, bem como originou a ação civil pública de número 1002698-72.2020.8.11.0003, em andamento, sendo que

as concessionárias de serviços públicos devem prestar serviços de maneira satisfatória, visando a eficiência na prestação dos serviços (artigo 6o, § 1o, da Lei no 8987/95), tratando-se de aplicação necessária do CDC, conforme posicionamento firme dos Tribunais.

Assevera que se trata de serviço essencial e, a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, pois em virtude na falha de prestação de serviço, a apelada violou direito básico do consumidor de obter a adequada e eficaz prestação de serviço público essencial, principalmente, tendo em vista o descumprimento da obrigação de regularidade, segurança, eficiência e adequação do serviço do fornecimento.

Sustenta que

houve ato ilícito por parte da apelada conforme exposto, logo, faz
jus
à condenação por danos morais, decorrendo do próprio evento danoso, com todos os transtornos e aborrecimentos que situações deste tipo ocasionam, não pode ser considerado como mero aborrecimento, haja vista que essa situação de impotência do apelante é o que enseja constrangimento, bem como é o que abala a sua honra, restando clara a má-fé, deficiência na prestação de serviço e abusividade da apelada.

No mais, informa que fora acostado aos autos inquérito civil, em razão da conduta da apelada que fora reconhecida como falha na prestação de seus serviços, diante das frequentes oscilações/suspensões de energia. Fato este, que não fora levado em consideração pelo juízo sentenciante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a apelada pelos danos morais sofridos ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em virtude da descontinuidade e falha na prestação dos serviços.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 144372609).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1026511-94.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONDÓPOLIS/MT

APELANTE:

CARMELINDO MACHADO DE SOUZA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 144378211) que a parte autora é consumidora dos serviços essenciais prestados pela concessionária de energia elétrica, sendo titular da Unidade Consumidora de no 6/1237200-9.

Afirmou que a empresa requerida, ao longo dos anos, vem prestando serviço precário, pois recorrentes são oscilações ocorridas em sua rede elétrica com diversas interrupções no fornecimento do serviço, ressaltando que o requerente e seus familiares, por diversas vezes, ficaram por horas sem o abastecimento elétrico. Fato este

que enseja inúmeros prejuízos à parte requerente, vez que se trata de um serviço essencial à manutenção das necessidades básicas de qualquer cidadão, deixando, de uma vez por todas de observar o disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustentou que, conforme já ocorrido por diversas vezes, em fevereiro de 2017, mais um episódio de interrupção injustificada de energia aconteceu. A parte requerente e demais famílias da região ficaram por volta de 12 (doze) horas sem abastecimento de energia, somente nesta ocasião, ressaltando que não houve nenhum caso fortuito ou força maior que ensejasse a interrupção de energia, e sim a falha na prestação de serviços da requerida.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
julgou impr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se é cabível a indenização por danos morais.

Ao analisar as provas constantes dos autos, o juiz singular consignou que pelos documentos acostados com a inicial, não houve a comprovação do dano moral, sob a seguinte fundamentação:

“Nesse contexto, considerando o conceito de dano moral, tenho que ele não se configurou no caso concreto, porque a
parte autora não comprovou que as oscilações na energia tenham atingido os seus direitos personalíssimos
.

Não há provas de que a parte autora, pela falta de energia elétrica, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral
.

Logicamente causou aborrecimento, mas dano moral não.

[...]

Nessa toada, somente deve ser deferida indenização por danos morais nas hipóteses de dor, sofrimento, tristeza, saudade, angústia, aflições, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, constrangimento, vergonha, humilhação, vexame, exposição lesiva no meio social, ou seja, danos à consideração da pessoa em si, ou em suas projeções sociais.

A parte requerente não fez prova de nenhuma situação excepcional que tenha sido lesiva à sua honra, reputação ou dignidade, ou que tenha atingido os seus valores mais íntimos, de modo a atingir e influenciar o seu comportamento psicológico e causar anormalidade em sua vida
.

É natural que a parte autora, em face dos acontecimentos, tenha ficado aborrecida, chateada. Todavia, tais sentimentos não representam danos morais. São perfeitamente suportáveis e decorrem de contratempos do cotidiano.”
(ID 144378243, p.4/6) (g.n.)

Embora seja a energia elétrica serviço essencial e que deve ser fornecido de forma contínua, evidente que interrupções no seu fornecimento podem ocorrer, sendo inviável responsabilizar-se a concessionária por toda e qualquer interrupção, sendo necessário que fique demonstrada situação excepcional e descaso da concessionária na solução do problema.

Salienta-se que, nesse contexto, não há demonstração de falha da requerida/apelada em resolver a questão do fornecimento e de religação da energia elétrica no município de São José do Povo, conforme se extrai da Carta no 34093, datada de 21/07/2017, encaminhada à Promotoria de Justiça da Comarca de Rondonópolis (ID

144378222, p.12/15).

Além disso, embora se trate de relação de consumo, cabendo à demandada/apelada comprovar a regularidade do fornecimento de seu serviço, isso não dispensa o autor/apelante de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, o que, no caso, não ocorreu.

Deveras, para ensejar o dever de indenizar, faz-se necessário estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa ou dolosa, o nexo causal e o dano.

Nessa senda, não há comprovação de dano moral indenizável à parte autora, uma vez que ausente a demonstração de que, a situação vivenciada tenha, de fato, atingido a dignidade da pessoa humana, uma vez que não trouxe provas capazes de efetivamente comprovar os fatos narrados na inicial (art. 373, inc. I, do CPC/15).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA O DEMANDADANTE DE COMPROVAR MININAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM QUE A ELETRICIDADE É ESSENCIAL. ÔNUS DO AUTOR DE ARCAR COM OS RISCOS DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE ENERGIA NOS PERÍODOS MENCIONADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(Recurso Cível no 71007751852, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 27/03/2019)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, sem alteração dos ônus sucumbenciais, uma vez que arbitrados no valor máximo de 20% sobre o valor da condenação, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022